Tribunal: STF
Processo: RE 209324
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-22
Data de publicação: 1997-04-22

Ementa:
EMENTA: Servidor Público. Pensão por morte. Valor
correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido, art. 40, § 5º, da Constituição. Aplicabilidade.
O Supremo Tribunal Federal já assentou que a referida
norma constitucional não depende de legislação infraconstitucional
por ser auto-aplicável e que a expressão "até o limite estabelecido
em lei" refere-se aos tetos impostos aos proventos e vencimentos dos
servidores (art. 37, inciso XI, CF). Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.